Tribunal: CARF
Processo: 10940.002992/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002992/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.529 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MARCELO OBERG FALCÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Inicialmente, a empresa havia recebido termo de indeferimento de opção ao
Simples no ano de 2007 (e-fls. 7). Após recurso tempestivo, a DRF Ponta Grossa PR revisou de
ofício o termo de indeferimento e incluiu a empresa no Simples (e-fls. 33 e seguintes). No
entanto, no mesmo ato administrativo, identificou a existência dos seguintes de débitos
previdenciários com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002992/2007-28
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.529 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002992/2007-28

Por meio de ADE de e-fls. 45, a recorrente foi excluída do Simples Nacional
motivado pela existência destes débitos previdenciários.
Cientificada, a empresa recorre (e-fls. 48) afirmando ter regularizado os débitos e
apresenta na e-fls. 50 Certidão negativa de Débitos Previdenciários e de terceiros emitida em
28/04/2008.
Por ter encontrado nos sistema da DRF valores diferentes ( a menor) dos débitos
apontados, a DRF Curitiba entendeu por converter o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos para a unidade de origem para que responda:
Qual é, efetivamente, a divergência de valores que ensejou a emissão do ADE
ora sob foco;
Se teve algum recolhimento por parte da contribuinte;
Se na data de emissão da citada Certidão Negativa constava débito em nome da
empresa.
A DRF Ponta Grossa PR assim respondeu (e-fls. 66) que :
Qual é, efetivamente, a divergência de valores que ensejou a emissão do ADE ora
sob foco?
R.: À época da emissão do ADE, as divergências eram de R$ 60,33 e R$ 59,50,
respectivamente, para as competências 12/2002 e 04/2003.
Se teve algum recolhimento por parte do contribuinte.
R.: Somente os recolhimentos efetuados à época da entrega da GFIP de competência
04/2003, nos valores de R$ 50,50 e 49,50 (principal), em 09/05/2003 e 0205/2003,
respectivamente.
Se na data de emissão da citada Certidão Negativa constava débito em nome da
empresa.:
Sim, nos valores de R$ 24,53 e R$ 10,00, advindos do batimento das GFIP retificadoras,
apresentadas em 24/04/2008 e exportadas pelo sistema, com os valores de GPS
recolhidos.

Em sessão de 27 de setembro de 2012 (e-fls. 79) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Mantém-se a exclusão de empresa do Simples Nacional, operada por Ato Declaratório
Executivo em razão de débito com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, quando não regularizado no prazo de 30 dias da ciência do Ato.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.529 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002992/2007-28

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Entenderam os julgadores que, em que pese constar certidão negativa de débitos
previdenciários emitida em 28/04/2008 e que o valor mínimo para emissão de guia de
recolhimento era de R$ 29,00, ainda constavam nos sistemas da RFB como diferenças os valores
de R$ 24,53 para a Competência 12/2002 e R$ 10,00 para 04/2003.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 85 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que em 2008, quando foi excluída do Simples, vigia a resolução INSS/DC
39/2000 que vedada a emissão de guia de recolhimento inferior a R$ 29,00. Posteriormente,
quando do atendimento da diligência pela DRF Ponta Grossa, estava em vigor a IN RFB
123/2012 em que reduziu o valor mínimo para as guias de recolhimento para R$ 10,00, momento
em que a recorrente quitou as diferenças.
Ao final pede o provimento de seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
Inicialmente, entendo como suficiente para a solução da lide a emissão da
Certidão negativa de e-fls.50 emitida em 28/04/2008, a menos de 30 dias da ciência da sua
exclusão, que ocorreu em 02/04/2008 (e-fls. 46).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.529 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002992/2007-28

Cabe destacar que o artigo 17 da Lei Complementar 123/2006 afirma que os
débitos que impedem a permanência no Simples são aqueles com exigibilidade não suspensa1.
E para que o débito esteja com exigibilidade não suspensa, é necessário que
possua exigibilidade.
Conforme destacado pelo acórdão recorrido, pela recorrente e até pela DRF Ponta
Grossa (pois juntou a Resolução INSS/DC 39/2000) estava vedada a emissão de guia de
recolhimento previdenciário inferir a R$ 29,00. Isto significa que as diferenças apontadas (R$
24,53 e R$ 10,00) não poderiam no ano de 2008:
1) Ser recolhidas pela recorrente pela simples ausência de documento válido;
2) não poderiam ser recebidas pela rede arrecadadora e
3) não poderiam impedir, como de fato não impediram, a emissão de certidão
negativa.
Assim, as diferenças apontadas não eram débitos, pois não podiam ser pagos pela
contribuinte, nem recebidos ou cobrados pela União. Não possuíam exigibilidade, suspensa ou
não.
Portanto, considerando a certidão negativa de e-fls. 50, entendo que deve ser
revertida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.529 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002992/2007-28

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital